Tribunal: STF
Processo: RHC 59610
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE
DEFESA. SÚMULA N. 523. A FALTA DE DEFESA PREVIA NÃO INQUINA DE
NULIDADE O PROCESSO PENAL, QUANDO OCORREU A OPORTUNIDADE PARA O
DEFENSOR APRESENTA-LA. HIPÓTESE EM QUE O RÉU, SENDO REVEL,
CONTRIBUIU PARA ESSA OMISSAO. ALEGAÇÕES FINAIS E SUA DEFICIÊNCIA
NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUIZO PARA A DEFESA DO ART. 330, DO
CÓDIGO PENAL, O PACIENTE NÃO NEGA A PRATICA DO ATO QUE LHE E
IMPUTADO. FATO TIPICO. RECURSO DESPROVIDO.